Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. PENHORA. BENS. RESIDÊNCIA. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. Não se revela possível, de antemão, afirmar a improbabilidade de êxito da expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, visto que cabe apenas ao seu proprietário a alegação e a demonstração de sua eventual impenhorabilidade.
3. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à associação privada, para que informe acerca da existência de patrimônio penhorável em nome do executado.
4. Recurso conhecido e provido.